Tribunal: STF
Processo: Rcl 87581
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ford Motor Company Brasil Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0001519-23.2011.5.02.0461, usurpado a competência desta Corte ao inobservar o decidido no julgamento do RE 590.415 (Tema 152/RG).



    Narra que a execução trabalhista na origem originou-se de título judicial na qual apresentou fato novo, referente a acordo coletivo de trabalho que aprovou o programa de demissão voluntária, o qual continha cláusula de quitação geral do contrato de trabalho, bem como o respectivo termo de adesão.



    Sustenta a inobservância da tese fixada pelo Supremo no Tema 152/RG pela Justiça especializada, que afastou os efeitos do PDV firmado sob o argumento da ocorrência do trânsito em julgado do título executivo judicial.



    Aponta a interposição de recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, seguido da interposição de agravo de instrumento, desprovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, “novamente adotando-se a premissa de ocorrência de preclusão”. 



    Relata a interposição de recurso extraordinário, cujo seguimento foi denegado. A decisão foi mantida em sede de agravo interno em recurso extraordinário.



    Afirma que o ato reclamado contraria o paradigma suscitado, uma vez que “em que pese reconheça que o PDI possui previsão em ACT, com cláusula expressa de quitação geral, irrevogável do contrato de trabalho e, de previsão que implica em quitação de ações em andamento, negou vigência a aplicação do Tema em destaque”.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento do RE 590.415 (Tema 152/RG) foi firmada a seguinte tese: “a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar trechos pertinentes do ato decisório que negou provimento ao agravo interno: 



    No caso dos autos, o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, consignando expressamente que com relação à preliminar de nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional, a recorrente não transcreveu o trecho do acórdão de agravo de petição no qual se encontra a matéria objeto da sua irresignação, deixando de atender a exigência contida no art. 896, § 1º-A, I, da CLT; quanto ao requerimento de extinção da execução em face da adesão do exequente a PDI, entendeu que a pretensão é relativa à interpretação do sentido e alcance do título executivo judicial, atraindo a aplicação do óbice contido na Orientação Jurisprudencial nº 123 da SbDI-2 do TST, bem como que as violações apontadas aos arts. 5º, caput, I, LIV e LV, 7º, XXXVI e 8º, III e VI, da Constituição Federal, se existentes, seriam reflexas, o que não desafia recurso de revista nos termos do art. 896, § 2º e Súmula 266 do TST; e no tocante à multa pela interposição de embargos de declaração considerados protelatórios em face da decisão monocrática, registrou que o Relator convenceu-se do caráter protelatório dos embargos de declaração diante da ausência de demonstração de omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática.



    Nesse contexto, a decisão recorrida no tópico encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada Tema 339 de Repercussão Geral.



    Com relação ao tema “extinção da execução em face de adesão do exequente ao PDI”, verifica-se que o acórdão recorrido entendeu que pretensão da executada demandaria interpretação e o alcance do título executivo, atraindo a aplicação do óbice contido Orientação Jurisprudencial nº 123 da SbDI-2 do TST e quanto a violação aos 5º, caput, I, LIV e LV, 7º, XXXVI e 8º, III e VI, da Constituição Federal, concluiu que eventual violação seria reflexa, o que impediu o conhecimento do recurso de revista, à luz art. 896, § 2º e Súmula 266 do TST.



    Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais.



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013.



    Cumpre salientar que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015).



    No que concerne ao tema “multa pela interposição de embargos de declaração protelatórios”, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa em decorrência da oposição de embargos de declaração protelatórios.



    A tese fixada pelo STF – Tema 197 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “II - A questão da aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração julgados protelatórios tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”, entendimento consubstanciado no processo AI-752633, da relatoria do Exmo. Min. Cezar Peluso, DJe de 18/12/2009.



    A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração.



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e os paradigmas consubstanciados nos Temas 181, 197, 339 e 660 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    Inexistente, portanto, usurpação de competência por inobservância ao Tema 152/RG ao negar seguimento ao recurso extraordinário e, posteriormente, desprover o agravo interno interposto em face dessa decisão.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente